Tribunal: STF
Processo: HC 263844
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Soraya Marques dos Santos, advogada, em 21.10.2025, em benefício de Francisco Henio Alencar de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.038.457/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido indeferido, em 23.7.2025, pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP, pedido do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, formulado em favor do paciente. 



    Em 31.7.2025, o juízo da Execução determinou a submissão do paciente a exame criminológico, para análise de pedido de progressão de regime prisional.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2244469-45.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.9.2025, a Nona Câmara de Direito Criminal não conheceu da impetração. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. PROGRESSÃO DE REGIME. DECRETO Nº 12.338/2024. 



    Pretendida a concessão da ordem para a imediata avaliação do pedido de progressão de regime, afastando-se a exigência de exame criminológico. Postula-se, ainda, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de indulto, com determinação de nova análise do pedido. Inviabilidade de conhecimento. Superveniente decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime. Perda do objeto. Indulto. Impropriedade da via eleita. Benefício que não pode ser analisado, de forma direta, nesta Corte. Presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, § 2º do Decreto Presidencial que, no caso concreto, não é absoluta. Nada, na situação, viável de correção por esta via, mesmo que de ofício. Ordem não conhecida” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.038.457/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.9.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 21.10.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO SUPERVENIENTE INDEFERINDO O BENEFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO ART. 12, § 2º, V, DO DECRETO PRESIDENCIAL. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, ressalvada a concessão de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade. 



    2. Quanto à progressão de regime, sobrevindo decisão do Juízo da Execução, que, em 28/8/2025, indeferiu o benefício à luz de exame criminológico, fica prejudicado o pedido por perda superveniente de objeto. Eventual inconformismo com o mérito dessa decisão deve ser submetido previamente ao Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. No tocante ao indulto do Decreto n. 12.338/2024, a regra é a reparação do dano até 25/12/2024, excepcionada apenas nas hipóteses do art. 12, § 2º. 



    4. A presunção de hipossuficiência decorrente da fixação do valor do dia-multa no mínimo legal pelo juízo da condenação é relativa e pode ser afastada por elementos do caso concreto. A constituição de advogado particular, devidamente registrada nos autos, foi valorada pelas instâncias ordinárias como suficiente para afastar a presunção. 



    5. Agravo regimental não provido” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que “o paciente cumpre pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, pela prática de crime de furto qualificado, na Penitenciária Compacta de Guareí I. Durante a execução, o juízo de origem determinou a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime para o semiaberto. Impugnada a exigência via habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu da ordem, sob o argumento de perda superveniente do objeto, em razão da superveniência de decisão que indeferiu a progressão, após a realização do exame criminológico. Referida decisão (de 28/08/2025) indeferiu a progressão de regime com base exclusivamente nos aspectos negativos do exame criminológico, embora o laudo contivesse maioria de elementos favoráveis à readaptação social do paciente. Tal decisão, além de desproporcional, converteu o exame em obstáculo punitivo, e não em instrumento de avaliação multidisciplinar” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Alega que “tal conduta destoa do art. 112 da LEP, que impõe análise global do comportamento carcerário e do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. O exame não pode ser manejado como instrumento punitivo, tampouco como filtro de natureza moral subjetiva. Ao valorizar apenas fragmentos negativos, o decisum violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, pela falta de fundamentação idônea, e afrontou o princípio da individualização da pena, transformando uma avaliação técnica em mecanismo de perpetuação do regime mais severo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão que negou o indulto violou diretamente o art. 5º, caput e inciso XLVI, da CF, e os princípios da isonomia e da separação dos poderes, ao criar requisito não previsto no Decreto Presidencial. O juízo de origem presumiu que o paciente não é hipossuficiente apenas por ter advogado particular, afastando a presunção de pobreza prevista no art. 12, §2º, do decreto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “tal raciocínio é arbitrário e inconstitucional, pois não cabe ao Judiciário ampliar restrições a ato de clemência do Poder Executivo, cuja aplicação deve ser estrita aos parâmetros fixados. A interpretação restritiva dada à presunção de pobreza subverte o espírito humanitário do indulto, ofendendo a finalidade do ato e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. Suspender imediatamente os efeitos da decisão que indeferiu a progressão de regime, determinando a imediata reavaliação do pedido sem a utilização dos elementos negativos isolados do exame criminológico; e



    2. Suspender os efeitos da decisão que negou o indulto, assegurando o processamento e reapreciação do pleito conforme os parâmetros do Decreto 12.338/2024. (...)



    1. O conhecimento e processamento do presente habeas corpus, reconhecendo-se o constrangimento ilegal imposto ao paciente; 



    2. A confirmação da liminar, para: 



    - Determinar a progressão de regime, ou, subsidiariamente, a nova análise com observância integral dos elementos favoráveis do exame; 



    - Reconhecer a violação ao Decreto Presidencial 12.338/2024, assegurando o direito ao indulto, caso preenchidos os demais requisitos; 



    3. A comunicação imediata ao Juízo da Execução Penal, com urgência” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão pela qual negado ao paciente o indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, com os seguintes fundamentos:



    “A ordem não comporta conhecimento. 



    Decisões proferidas pelo Juiz da Execução: 



    ‘I) ‘Vistos. Trata-se de pedido de extinção da punibilidade pelo Indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, formulado em favor de FRANCISCO HENIOALENCAR DE LIMA. O Ministério Público opinou pelo indeferimento. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido é improcedente. Nos termos do artigo 9º, inciso XV, do referido decreto, será concedido indulto coletivo às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea ‘b’, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto. 



    Por sua vez, o art. 12, §2º, estabelece que será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social; III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela; IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa; V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou VI a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão. No caso concreto, verifica-se que o executado constituiu advogado particular para sua defesa, conforme consta dos autos. Tal circunstância, por si só, demonstra que dispõe de recursos financeiros para arcar com os custos advocatícios, afastando, portanto, a presunção de hipossuficiência econômica. Assim, resta ausente o requisito objetivo necessário para o deferimento do pedido. Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, INDEFIRO pedido de extinção da punibilidade por Indulto formulado em favor de FRANCISCO HENIO ALENCAR DE LIMA (Penitenciária Compacta de Guareí I, CPF: 964.262.503-25, RG: 41.073.662, RJI: 245702775-74). Notifiquem-se as partes e comunique-se à Unidade Prisional com cópia desta decisão, que servirá de ofício para todos os fins (Comunicado CGJ nº 174/2009). Sorocaba, 23 de julho de 2025.’ (fls. 154/155, dos autos de execução).



    Inicialmente, observo que o pedido de imediata avaliação do pedido de progressão, afastando-se a exigência de exame criminológico, está prejudicado. 



    Compulsando-se os autos de origem, verifico o surgimento de DECISÃO fundamentada (fls. 206 dos autos de origem), em 28.08.2025, através da qual se julgou improcedente o pedido de progressão de regime, após a juntada do pertinente exame criminológico (fls.189/194 dos autos de origem), de modo que está superada a questão, inclusive porque nenhuma ilegalidade ou constrangimento surgiu verificado e/ou apresentado (que refletisse, efetivamente, em direito de ir e vir do paciente, o qual, como se observou, está em regular execução de pena), restando, por conseguinte, julgar a ordem, neste ponto, prejudicada por inequívoca perda superveniente de objeto, sendo, então, impossível de conhecimento. 



    Com relação ao pedido posterior de suspensão da decisão que indeferiu o pedido de indulto, com determinação de nova análise do pedido, entendo que não há nada a corrigir por esta via. 



    O paciente está em regular execução de pena e teve o pedido de indulto, dentro do inconformismo apresentado, indeferido, após interpretação sistemática do Decreto 12.338/24, sem, contudo, recorrer tempestivamente da decisão acima transcrita. 



    Nesse contexto, a toda evidência, a Defesa busca, agora, via habeas corpus, discutir, em profundidade, mérito interpretativo (não manifestamente equivocado), cujo inconformismo desafiaria recurso próprio da fase de execução da pena, situação que não é hipótese de cabimento do remédio heroico, cujo rito é altamente restrito e cuja finalidade precípua é tutelar o direito de ir e vir do paciente, desde que ameaçado ilegalmente, o que, evidentemente, não é o caso, notadamente diante de decisão de mérito, em cognição exauriente, suficientemente motivada. 



    Reitere-se que, como é sabido, o ‘writ’ não é a via adequada e cabível para a obtenção de benefícios prisionais, não cabendo análise de tais pleitos por este Tribunal, portanto, inadequada a utilização desta via para a pretensão, inclusive na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça (fls. 78/84). Nessa quadra, não se observa desrespeito ou ameaça ao direito de ir e vir do paciente, destacando-se, mais uma vez, inexistir manifesto constrangimento ilegal a se exigir correção via remédio heroico. 



    No mais, conforme consta da decisão atacada, o Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso XV, condiciona a concessão do indulto, nos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, à reparação do dano (art. 16 ou art. 65, III, ‘b’, do CP), salvo hipóteses expressamente excepcionadas pelo art. 12, §2º.



    E, no caso em apreço, o Juízo a quo corretamente reconheceu a inexistência do requisito objetivo da presunção de pobreza. Isso porque, consoante se extrai dos autos, o apenado constituiu advogado particular para a defesa. Tal circunstância afasta a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 12, §2º, do Decreto, já que a atuação da Defensoria Pública, advogado dativo ou entidade pro bono é requisito expresso para caracterizar a condição de pobreza jurídica, nos termos do inciso I do referido dispositivo. 



    E, ainda que a defesa alegue a existência de outros elementos (fixação do dia-multa no valor mínimo, declaração de pobreza), tais aspectos não prevalecem diante da prova objetiva de que o condenado possui, em momento atual, condições econômicas para arcar com advogado particular. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por circunstâncias do caso concreto, como corretamente reconheceu o Juízo de origem. (...)



    Assim, não estando presente a presunção absoluta de incapacidade econômica, permanece indispensável a reparação do dano para a fruição do indulto, requisito que, a toda evidência, não foi atendido. 



    Ressalte-se que a concessão de indulto é medida de caráter excepcional e de política criminal, devendo observar de forma estrita as balizas fixadas pelo Decreto que o institui. Admitir o afastamento do requisito da reparação do dano em situações não abrangidas pelas hipóteses taxativamente descritas no art. 12, §2º, implicaria alargamento indevido da norma e violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto o Judiciário estaria ampliando os efeitos de ato de competência privativa do Poder Executivo. 



    Do existente, percebe-se, não se observa manifesta ilegalidade a justificar, se o caso, mesmo de ofício, intervenção deste Tribunal, não se vislumbrando constrangimento ilegal ou teratologia” (e-doc. 6).



    8. No exame do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.038.457/SP, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “A agravante sustenta que o art. 12, § 2º, V, do Decreto n. 12.338/2024 consagra presunção legal de pobreza quando o valor do dia-multa é fixado no mínimo legal, e que o afastamento da presunção pelo fato de ter advogado particular seria critério estranho ao Decreto. 



    A tese não procede. O art. 9º, inciso XV, do Decreto condiciona, como regra, a concessão do indulto por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à reparação do dano até 25/12/2024, excepcionando essa necessidade nas hipóteses do art. 12, § 2º. A presunção ali estabelecida é relativa, como corretamente afirmaram as instâncias ordinárias, admitindo prova em contrário a partir de elementos do caso concreto que evidenciem capacidade econômica para a reparação. 



    O dado objetivo de constituição de advogado particular, registrado pelo Juízo da execução e confirmado pelo Tribunal, foi valorado como suficiente para afastar a presunção nas circunstâncias específicas, inexistindo demonstração, no agravo, de situação que imponha conclusão diversa. 



    No ponto, a decisão agravada já havia consignado que não se verificou ilegalidade apta à concessão de ofício, porquanto ausente reparação do dano e não comprovada a incapacidade econômica do condenado para fazê-lo, à luz dos elementos dos autos” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    9. Na espécie, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão baseadas na premissa de que o paciente não cumpriu o requisito objetivo de reparação do dano, previsto no inc. XV do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, e não está incluído nas hipóteses de presumida incapacidade econômica referidas no § 2º do art. 12 do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em que se excetua a necessidade de reparação do dano, o que revela o não cumprimento dos requisitos necessários à concessão do indulto.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz” (AP n. 863-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.9.2019).



    10. No exame de controvérsia similar à trazida na espécie, em decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 261.842/SP, o Ministro Dias Toffoli, Relator, assim se pronunciou sobre a matéria:



    “(...) Não há se cogitar de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, uma vez que não restaram cumpridos os pressupostos objetivos para tanto. O indulto constitui ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto regulamentador, não cabendo interpretação extensiva ou analogia in bonam partem.



      Com efeito, o STJ chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de que a pretensão do paciente não atende aos requisitos exigidos no decreto criador do indulto pretendido, pois não há evidência alguma que demonstre a hipossuficiência do paciente no caso concreto.



      Esse entendimento harmoniza-se com o entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação quando ausentes os pressupostos objetivos, por se tratar de causas impeditivas previstas no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



      ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento’. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019)



      ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido’. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)



      Assim, pontuou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer: 



      ‘(...) 10. Ademais, não está caracterizado constrangimento ilegal a ser reparado. Não há evidência alguma que demonstre a hipossuficiência do paciente no caso concreto. Ao contrário, os argumentos utilizados na Segunda Instância mostram-se suficientes para a demonstração de que a pretensão do paciente não atende aos requisitos exigidos no decreto criador do indulto pretendido. (...)



      12. Assim, a tese desenvolvida na impetração não tem amparo no ordenamento jurídico. Ainda mais, quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responsável pelo exame de adequação da legislação federal, é pacífica em estabelecer que, a presunção contida no regramento do indulto ora pretendido, não tem caráter absoluto.



      13. Vale argumentar que este posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, pela relatividade da presunção de hipossuficiência não destoa de semelhante posição do Supremo Tribunal Federal que adverte, em sua jurisprudência, que a mencionada hipossuficiência, nas hipóteses de extinção da punibilidade, somente pode ser acolhida caso efetivamente demonstrada.



      14. Neste sentido, assevera essa Suprema Corte: ‘a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, acrescentando, ainda, a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos’.



      15. Igual conclusão lógica aplica-se ao caso em exame, para sustentar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a demonstração efetiva da hipossuficiência, inexistente no caso concreto’. (e-doc. 8, p. 3-4, grifei)



      Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus” (DJe 25.9.2025).



    Não atendidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, é inviável a concessão do indulto ao paciente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão do indulto deve observar os requisitos estabelecidos no ato que lhe dá substrato, sendo certo que ‘compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade’ (ADI 5874, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020). Precedentes: RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021; AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019; HC 242.930-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2024. 2. In casu, o paciente teve o pedido de indulto negado em sede de execução criminal. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 262.290-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Pacientes condenados a 2 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1º, IV, da Lei 8.137/90. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca o reconhecimento de nulidades, a absolvição ou a concessão de indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019). 4. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE. 5. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 261.114-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2025).



    11. Ademais, as instâncias antecedentes afastaram a presunção de incapacidade econômica do paciente com base em dado objetivo, consistente na constituição de advogado particular, pelo que o afastamento desse entendimento para aferir a hipossuficiência do paciente demandaria revisão do conjunto fático-probatório do processo, inviável na via do habeas corpus. 



    12. A alegada falta de fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime prisional não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal Federal habeas corpus cujo objeto seja matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se